Tribunal: STF
Processo: Rp 1321
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-17
Data de publicação: 1987-06-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 6.196, DE 08.04.85,
ART. 7.. COMISSAO COBRADA SOBRE VALOR DE FINANCIAMENTO BANCARIO
PROPORCIONADO EM FUNÇÃO DE EXPOSIÇÕES-FEIRAS AGROPECUARIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A COBRANÇA DE COMISSAO, NA BASE DE 2% SOBRE OS FINANCIAMENTOS
BANCARIOS, DEFERIDOS EM FUNÇÃO DAS EXPOSIÇÕES-FEIRAS AGROPECUARIAS,
A FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PIAUI, SEGUNDO O DISPOSTO
NO ART. 7. DA LEI ESTADUAL N. 6.196, DE 08.04.85 E INCONSTITUCIONAL,
POIS NÃO E POSSIVEL AO ESTADO INSTITUIR IMPOSTO (JA QUE TAL
COMISSAO, PELAS SUAS CARACTERISTICAS TERIA DE SER CONSIDERADA COMO
IMPOSTO) - SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ANTE O DISPOSTO NO ART. 21
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EIS QUE A COMPETÊNCIA E EXCLUSIVA DA UNIÃO,
ALÉM DO QUE A CRIAÇÃO DE IMPOSTO COMO A DE TAXA SÓ E POSSIVEL
MEDIANTE LEI, SEGUNDO O ART. 57, IV, DA LEI MAIOR, COMBINADO COM O
SEU ART. 200.